Tribunal: STF
Processo: AI 764423
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-11
Data de publicação: 2014-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INADEQUAÇÃO – ACÓRDÃO – AGRAVO REGIMENTAL. Acórdão em agravo regimental interposto contra ato do relator no exame de agravo, sem julgamento da matéria de fundo do extraordinário, não desafia embargos de divergência – inteligência do artigo 546 do Código de Processo Civil.